Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. VALORES TRANSFERIDOS IRREGULARMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA BENEFICIÁRIA DA TRANSFERÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA EM NOME DA VÍTIMA SEM A VERIFICAÇÃO DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 2° DA RESOLUÇÃO N° 4.753/2019 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
1. A fim de obter o ressarcimento de eventual prejuízo material sofrido em decorrência de golpe praticado via PIX, cabe à instituição financeira comprovar que a demandada, de fato, beneficiou-se com o recebimento de valor transferido ilicitamente para sua conta no PagBank, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O conjunto fático e probatório constante nos autos, principalmente o ofício enviado pelo PagBank ao juízo de origem, demonstra que a conta bancária para a qual foi feita a transferência irregular possui origem fraudulenta, por ter sido aberta sem o envio dos documentos pessoais da correntista, em afronta ao disposto no art. 2° da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.
3. Não estando demonstrado que a demandada efetivamente abriu a conta bancária em questão ou se beneficiou ilicitamente à custa da instituição financeira, inexiste razão para prover o pedido de cobrança formulado pelo banco, ante a ausência de prova de suposto enriquecimento sem causa da ré.
4. Recurso de apelação desprovido.